Tribunal: TCU
Processo: 008.357/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9040/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Quagliato Nogueira Terceirização de Serviços Ltda. contra o Acórdão 4678/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, que conheceu da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que, originalmente, a representação versa sobre irregularidades no Pregão Eletrônico 74/2022, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT-2a Região), destinado à contratação de serviços de movimentação de bens; Considerando que, em sede de embargos, a recorrente alega ter o acórdão incorrido em omissão ao desconsiderar que a abertura das propostas ocorreu durante o recesso do TRT-2a Região, sendo que os prazos previstos na Lei 8.666/1993 se iniciam e se encerram em dias de expediente no órgão; Considerando, todavia, que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representante não requereu a sua admissão como parte processual, tampouco demonstrou motivo legítimo para ser habilitada nos autos, razão pela qual não houve nenhuma manifestação do Ministro-Relator ou do Colegiado sobre a sua cogitada habilitação; Considerando que à representante não admitida como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade, em linha com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 458/2019-TCU-Plenário , da minha relatoria; Considerando, ainda, que, no caso concreto, a embargante tem como objetivo provocar a atuação deste Tribunal em defesa de interesse privado no âmbito de certame no qual não se sagrou vencedora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 008.357/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Quagliato Nogueira Terceirização de Serviços Ltda. (01.033.347/0001-01). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: David Antonio Augusto Nogueira (17003/OAB-CE). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.